Tribunal: TJDFT
Processo: 0716510-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716510-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS REU: FL ADMINISTRACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI - EPP D E S P A C H O Indefiro o pedido de reconsideração formulado (ID 49919018), pois subsistem os fundamentos da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, a despeito de concedida oportunidade para tanto nos presentes autos. Cumpra-se a determinação da parte final da decisão de ID 48988495. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora